Tribunal: TJDFT
Processo: 0707329-28.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Constituição em mora. Notificação extrajudicial por ar. Endereço insuficiente. Envio ao endereço físico e eletrônico contratual. Sentença extintiva cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, em razão da ausência de comprovação da mora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se comprovada a constituição em mora.
III. Razões de decidir
3. A comprovação da mora é requisito para a ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ. O STJ, no Tema 1.132, firmou o entendimento de que é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, dispensando a prova de seu recebimento.
4. A parte autora instruiu a inicial com prova de envio de notificação eletrônica ao e-mail contratual, com confirmação de entrega (e-mail registrado). Posteriormente, juntou a notificação postal com aviso de recebimento, efetuada antes do ajuizamento da ação, também com base no endereço contratual, que, apesar de devolvida com anotação de “endereço insuficiente”, revela-se válida para fins de constituição em mora.
5. A extinção do feito por ausência de emenda à inicial revela-se indevida, pois já estavam presentes os pressupostos para o regular prosseguimento da ação.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. É suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato para comprovação da mora, sendo dispensada a prova de seu recebimento.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, 373, II, e 485, I; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132); STJ, REsp 2.183.860/DF; STJ, Súmula 72; TJDFT, Acórdão n. 1953835, 0734806-14.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe: 23/12/2024.